Tribunal: TJBA
Processo: 8066170-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066170-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE MARCOS FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
GIULIANA MARTINS LOPES

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA NO CONTRATO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DEVER DE INFORMAÇÃO. MORA DESCARACTERIZADA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Reconhecida a nulidade das intimações anteriores da decisão monocrática (ID 72268900) e do acórdão (ID 79475521) por inobservância do pedido expresso de intimação em nome da patrona do Agravado, conforme determina o Art. 272, § 5º, do CPC. Após a devolução do prazo e apresentação da Contraminuta.

II.
É abusiva a cobrança de capitalização diária de juros remuneratórios quando o contrato não explicita a taxa diária, violando o dever de informação ao consumidor. Precedente do STJ (REsp 1.826.463/SC).

III.
O reconhecimento da abusividade de encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora. Precedente vinculante do STJ (REsp 1.061.530/RS - Tema 28).

IV.
Descaracterizada a mora, inexiste pressuposto para a concessão da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).

V.
Recurso conhecido e provido para reformar a decisão de primeira instância e revogar a liminar de busca e apreensão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento sob o
nº 8066170-60.2024.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como Agravante
JOSÉ MARCOS FERREIRA SANTOS
e, como Agravado,
ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para revogar a liminar de busca e apreensão deferida nos autos de origem, nos termos cominados no voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Des
ª
GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora